Tribunal: TJDFT
Processo: 0709577-11.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0709577-11.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LARISSA SENA DA SILVA, RUBENS INACIO PIRES, VILLA REAL EVENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: VILLA REAL EVENTOS LTDA - EPP, LARISSA SENA DA SILVA, RUBENS INACIO PIRES DECISÃO 1 – RECURSO DE VILLA REAL EVENTOS LTDA – EPP Em 03/02/2023 às 21:23 a requerida interpôs recurso inominado (ID Num. 44999963 - Pág. 1) onde formulou pedido de gratuidade de justiça. Entretanto, em 07/02/2023 às 12:34h juntou a guia de recolhimento e comprovante de quitação do preparo propriamente dito (ID Num. 44999969 - Pág. 1 e ID Num. 44999970 - Pág. 1). É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. O recurso interposto pelo réu VILLA REAL EVENTOS LTDA – EPP veio desacompanhado da guia de recolhimento (GRU) e do comprovante de pagamento das custas processuais, uma vez que a guia e comprovante juntados são apenas os relativos ao preparo propriamente dito, o que contraria frontalmente o teor do art. 31, § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais que assim dispõe: “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V, cumulado com art. 29, inciso I, e art. 31, § 1o, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. 2 – RECURSO DE LARISSA SENA DA SILVA E RUBENS INACIO PIRES A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da alegação de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Apesar da juntada da referida declaração (ID Num. 44999973 - Pág. 1 e ID Num. 44999974 - Pág. 1), é de se inferir a capacidade financeira dos autores, qualificados na inicial como servidores públicos, em arcar com as despesas processuais, tendo em vista o próprio objeto do processo, contrato de prestação de serviços de cerimonial para execução de festa de casamento no valor de R$ 27.500,00. Incumbiria aos recorrentes, a fim de ilidir essa premissa, demonstrar documentalmente sua carência na acepção jurídica do termo. Entretanto, limitou-se a pleitear o benefício, embasado apenas na sua declaração formal, sem prova concreta a afastar as evidências da capacidade econômica. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo aos recorrentes o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.